Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-50.2023.8.11.0029
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001905-50.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALTAIR SILVA PINHEIRO - CPF: 362.428.530-00 (APELANTE), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), DEJANIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 181.121.701-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDICREI CORREA DA SILVA (APELADO), NILVA CORREA DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE VALDICREI CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como VALDICREI CORREA DA SILVA - CPF: 007.700.721-27 (APELADO), NILVA CORREA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ESCRITURA PÚBLICA - AUSENTES OS REQUISITOS PARA ADJUDICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja deferida a adjudicação compulsória é necessária a presença dos seguintes requisitos: compromisso de compra e venda e quitação integral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001905-50.2023.8.11.0029

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTAIR SILVA PINHEIRO E DEJANIRA FERREIRA RODRIGUES
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1001905-50.2023.8.11.0029, da 2ª Vara da comarca de Canarana, e que tem por objeto: imóvel de matrícula 11.236 do registro de imóvel local, com área de 12,5981 há, localizado no lote 31, do Projeto Suyá.

Os Apelantes alegam que
“Os apelantes celebraram contrato de compra e venda (ID 130053543) decorrente de cadeias negociais conforme se comprova pelos documentos acostados nos ID 130052685 e 130052690, do imóvel localizado no lote 31 do Assentamento Suiá objeto da matrícula 11.236 junto ao SRI desta Comarca. Os referidos compromissos de compra e venda foram firmados em caráter irrevogável, constando no seu bojo todos os elementos necessários à escritura, ou seja, assinaturas dos promitentes vendedores e compradores, os quais constam o nome das partes, o objeto e o preço, o que denota a natureza contratual, o que não é capaz de obstar o deferimento do pedido dos apelantes. Os apelantes cumpriram integralmente com suas obrigações contratuais, efetuando o pagamento total do valor ajustado. Entretanto, o vendedor faleceu antes de proceder à lavratura da escritura pública.”.

Assevera
“O juízo a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de prova de quitação do preço, razão pela qual apresenta o comprovante de quitação do imóvel, bem como os comprovantes da quitação do preço referente aos contratos de compra e venda realizados anteriormente, demonstrando a cadeia negocial.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

O Espólio Apelado não apresentou contrarrazões.

Frustrada tentativa de conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTAIR SILVA PINHEIRO E DEJANIRA FERREIRA RODRIGUES
em face da sentença de IMPROCEDÊNCIA proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1001905-50.2023.8.11.0029, da 2ª Vara da comarca de Canarana, e que tem por objeto: imóvel de matrícula 11.236 do registro de imóvel local, com área de 12,5981 há, localizado no lote 31, do Projeto Suyá.

Pois bem. Tem-se que a adjudicação compulsória como sendo a ação constitutiva que pertine ao compromissário comprador, ou ao cessionário de seus direitos à aquisição, ajuizada em relação ao titular do domínio do imóvel que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de venda e compra e se omitiu quanto à escritura definitiva, tendente ao suprimento judicial desta outorga, mediante sentença com a mesma eficácia do ato não praticado.

Com efeito, é condição indispensável à adjudicação compulsória a existência de um compromisso de compra e venda, bem como a quitação do valor pelo promitente comprador.

O Código Civil Brasileiro estabelece em seus artigos 1417 e 1418:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”

“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado a norma inserta no Código Civil Brasileiro pela possibilidade de adjudicação compulsória, sem o registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, para o exercício desta ação é indispensável os seguintes requisitos: manifestação de vontade, em instrumento escrito ou particular, independente da denominação dada ao instrumento, desde que verificada as características próprias da promessa de compra e venda, seja pelo instrumento, inexistindo cláusula contratual de arrependimento e comprovação da quitação da dívida assumida (Súmula 239 do STJ).

Assim, é ônus do promitente comprador comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incumbindo-lhe, além de fazer prova de que o contrato está quitado.

Nesse sentido:

“E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO E DA RECUSA DO VENDEDOR EM OUTORGAR A ESCRITURA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o acolhimento da pretensão de outorga de escritura definitiva é imprescindível a demonstração da existência do contrato escrito, de caráter irrevogável, irretratável e sem direito a arrependimento, prova irrefutável da quitação do preço ajustado e recusa injustificada do vendedor em outorgar o domínio sobre o objeto da contratação, conforme disciplina o art. 1418, do Código Civil.

(N.U 1011930-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)”

No caso dos autos, os Apelantes, embora afirmem a quitação do débito, somente juntam supostos comprovantes em sede recursal, documentos estes firmados em 2021, sem qualquer justificativa da impossibilidade de fazê-lo quando da interposição da demanda de origem.

Nesse contexto, não há como se exigir que o Apelado efetue a transferência mediante a escritura do imóvel, por ausência de requisito inerente à própria demanda.

Assim, diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho incólume a sentença guerreada.

Sem majoração pela ausência de fixação de Honorários.

É como voto;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025